Tribunal: TJBA
Processo: 8000749-57.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000749-57.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAIRU Advogado(s): CINTIA PARAIZO MARTINS MEIRELES RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONDENAÇÃO À ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS SOCIOAMBIENTAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Cairu contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia. A sentença determinou a elaboração e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e fixou indenização por danos socioambientais no valor de R$ 100.000,00, a ser revertida ao Fundo Estadual de Proteção da Mata Atlântica, além da imposição de multa diária por descumprimento das obrigações. A decisão foi complementada em embargos de declaração para fixar o prazo de 180 dias para o cumprimento das obrigações. II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade e a necessidade da condenação do Município de Cairu à elaboração de PRAD e ao pagamento de indenização, diante da alegada recomposição natural da área e da ausência de comprovação do dano e do nexo causal. III. Razões de decidir: A existência do dano ambiental foi comprovada por robusto conjunto probatório, incluindo inquérito civil, parecer técnico e relatório do INEMA, que atestam a extração irregular de material da encosta no distrito de Galeão. A recomposição natural parcial da vegetação não afasta a obrigação de elaboração de PRAD, indispensável à avaliação técnica da recuperação ecológica e à recomposição integral do equilíbrio ambiental. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, conforme art. 225, §3º, da CF/1988, e art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, este demonstrado nos autos. A indenização por danos socioambientais visa à compensação coletiva e à reparação complementar quando a recomposição in natura é insuficiente. A multa diária prevista no art. 537 do CPC constitui medida adequada para assegurar o cumprimento da sentença. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A responsabilidade civil ambiental é objetiva, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal. A recomposição natural da vegetação não afasta a obrigação de elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) quando não comprovada a recuperação integral do equilíbrio ecológico. É devida indenização por danos socioambientais mesmo diante de recuperação parcial, em atenção ao princípio da reparação integral." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 8000749-57.2022.8.05.0271, da Comarca de Valença– BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o Voto do Relator. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA